Tribunal: TJMT
Processo: 1008137-69.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008137-69.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), BIANCAR ENGENHARIA LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.913.953/0001-84 (APELANTE), JULIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 326.879.308-81 (ADVOGADO), ARIONALDO ALVES - CPF: 839.735.591-04 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), BIANCAR ENGENHARIA LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.913.953/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA OCORRIDO NO PÁTIO DE APREENSÕES DE VEÍCULOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA (MUNICÍPIO) RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 37, §6º, DA CF) E SUBSIDIÁRIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante à norma prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, a Administração Pública responde pelos d
anos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sem necessidade de comprovação da culpa dos agentes públicos.

2. Embora a responsabilidade da Administração Pública seja objetiva, esta é de forma subsidiária, ou seja, o poder público somente
será obrigado a arcar com a indenização pelos prejuízos causados aos administrados se a concessionária de serviço público for insolvente ou não tiver condições para tanto.

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes Presumidos nº 1008137-69.2017.811.0003, julgou parcialmente procedente a ação indenizatória para condenar o Município de Rondonópolis e a empresa Biancar Engenharia Locações e Serviços Ltda, sendo o primeiro de forma subsidiária, a pagar ao autor Arionaldo Alves, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais),

a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o fato da motocicleta Honda NXR 160 BROS, ano 2015, placa PWL 2576, de propriedade do autor, haver sido furtada no interior do pátio Rondon, durante o período em que o veículo esteve apreendido.

Em suas razões recursais (Id. 4971325), argumenta, em síntese, que a sua responsabilidade é subjetiva e não objetiva, que a responsabilidade é da concessionária de serviços públicos e que não pode responder de forma subsidiária.

Contrarrazões apresentada no Id. 4971330.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público (Id. 25924985).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente apelo é saber se o Município de Rondonópolis (Administração Pública Direta) tem responsabilidade subsidiária ou solidária com a empresa concessionária de serviço público (pessoa jurídica de direito privado) por furto de motocicleta ocorrido no interior do pátio de apreensão de veículo.

Narra o Apelado na sua peça exordial que a sua motocicleta (NXR 160 BROS, ano 2015, placa PWL 2576) foi apreendida por policiais militares, posto estava com o lacre da placa rompido e levada para o pátio de apreensões.

Quando chegou no Pátio Rondon (pátio de apreensões), a sua motocicleta havia sido furtada.

São estes, em breve síntese, os fatos.

Consigno inicialmente que não se discute no presente recurso, acerca da ocorrência ou não do furto da motocicleta pertencente ao Apelado no interior do pátio de apreensões no Município de Rondonópolis.

Trata-se, portanto, de fato incontroverso.

Feita esta consideração inicial, passo ao exame do apelo.

No que tange ao argumento de não aplicação da responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, faço a seguinte ponderação.

Consoante à norma prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, a Administração Pública responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sem necessidade de comprovação da culpa dos agentes públicos.

Assim está redigido o referido dispositivo constitucional,
in verbis:

Art. 37 (...)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Isso porque a teoria do risco administrativo, consagrado no art. 37, §6º, da CRF, estabelece que a Administração Pública, bem como as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, têm o dever de indenizar, independentemente de culpa, pelos danos causados por seus agentes a terceiros.

O requisito dolo ou culpa somente é exigido no caso de eventual ação regressiva.

Desta forma, a responsabilidade da Administração Pública é objetiva por seus atos.

Embora a responsabilidade da Administração Pública seja objetiva, esta é de forma subsidiária, ou seja, o poder público somente
será obrigado a arcar com a indenização pelos prejuízos causados aos administrados se a concessionária for insolvente ou não tiver condições para tanto.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PODER CONCEDENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESGOTADOS MEIOS DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. EXATO MOMENTO DA INSOLVÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos artigos 7º, 9º, 10, 503, § 1º, II, 506, 513, § 5º, do CPC apontados como violados, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa da referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2.
O Tribunal a quo adotou orientação consonante ao entendimento do STJ, segundo o qual, a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa.
(...) 6. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019) (NEGRITEI)

No caso em tela, o juízo
a quo
julgou exatamente nesse sentido, ou seja, condenou o Município de Rondonópolis na modalidade responsabilidade subsidiária.

Para que não paire dúvida, transcrevo a parte dispositiva da sentença,
in verbis:

Com essas considerações, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação indenizatória, o que faço para condenar o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e a empresa
BIANCAR ENGENHARIA LOCAÇÃOES E SERVIÇOS LTDA, sendo o primeiro de forma subsidiária,
a pagar ao autor
ARIONALDO ALVES
, o valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais),
a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (11/04/2017 – furto do veículo), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Da le
itura da parte dispositiva da sentença acima transcrita, claro está que a empresa concessionária de serviço público deverá (em primeiro lugar) arcar com a obrigação de pagar pelos danos morais fixados na sentença e, somente em caso de insolvência desta, surgirá (em segundo lugar), a obrigação da Administração Pública em assumir tal ônus.

Por fim, consigno que embora haja divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da exclusão do polo passivo da Administração Pública em casos de responsabilidade subsidiária, comungo do entendimento da sua manutenção, posto que a exclusão do ente público poderá ocorrer problema de ordem processual em eventual fase de cumprimento de sentença, cujas considerações de tecer maiores comentários por tratar-se de questão
obter dictum.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença prolatada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021